Tribunal: TJES
Processo: 5030022-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030022-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS PAULO LOPES VIEIRA
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS PAULO LOPES VIEIRA

contra r. sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em razão de ato praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança por ele pretendida.

Em suas razões (id. 4286869) o apelante sustenta, em resumo, que embora não tenha apresentado a declaração que informava que seu contrato de trabalho se encontrava ativo, fez prova neste aspecto mediante a juntada de sua própria CTPS, sendo certo que posteriormente também apresentou a dita declaração. Defende, desta forma, que a decisão que o eliminou do certame viola o princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 4286871 pelo desprovimento do recurso.

Em parecer carreado no id. 4324929, a douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5030022-50.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MARCOS PAULO LOPES VIEIRA

APELADO
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS PAULO LOPES VIEIRA

contra r. sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em razão de ato praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança por ele pretendida.

Na origem, o apelante impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que se inscreveu no processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES, Edital 001/2021, para função de agente socioeducativo, classificando-se na 134ª colocação.

Salienta que foi desclassificado sob o argumento que não havia colacionado os documentos referentes à declaração de tempo de serviço junto ao IASES, tendo interposto recurso administrativo informando que o tempo de serviço de atividade como agente socioeducativo fora comprovado através de sua CTPS, ao qual foi negado provimento.

Assim, por entender patente a violação dos princípios que regem o Direito Administrativo, impetrou o
mandamus
visando a anulação da decisão que o excluiu do certame, com sua consequente convocação para as etapas subsequentes.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pleito antecipatório pretendido e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, denegou a segurança.

Inconformado, o impetrante manejou o presente recurso aduzindo, em suas razões (id. 4286869), que embora não tenha apresentado a declaração que informava que seu contrato de trabalho se encontrava ativo, fez prova neste aspecto mediante a juntada de sua própria CTPS, sendo certo que posteriormente também apresentou a dita declaração. Defende, desta forma, que a decisão que o eliminou do certame viola o princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 4286871 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar em seus itens 9.3.4 e 9.3.5 os requisitos para a comprovação de experiência profissional, nos seguintes termos:

“9.3.4. Para receber a pontuação relativa à Área II – Experiência Profissional, o candidato deverá atender uma das seguintes opções:

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), constando página de identificação do candidato com foto e dados pessoais, e TODAS as páginas utilizadas para comprovação da pontuação (excluídas as páginas em branco).

b) Declaração do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, em papel timbrado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada ou na área pública, constando carimbo da Empresa/Instituição com CNPJ;

9.3.5. No caso de contrato em vigor (carteira sem data de saída), o candidato deverá anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, atestando o vínculo (continuidade) do contrato”.

Conforme se vê, além da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o edital exigiu a declaração do empregador informando o período e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, sendo certo que tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame.

E, embora o apelante alegue que a juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), por si só, é capaz de comprovar o tempo de atividade como agente socioeducativo, entendo que razão não lhe assiste, na medida em que não consta do referido documento o cargo exercido junto ao IASES, a espécie do serviço realizado ou a descrição das atividades desenvolvidas, informações estas constantes da declaração que deixou de apresentar tempestivamente.

Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

Concluindo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o acolhimento da pretensão do apelante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5030022-50.2021.8.08.0024

APELANTE
:
MARCOS PAULO LOPES VIEIRA

APELADO
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
DESCUMPRIMENTO DAS
REGRAS
PREVISTAS NO
EDITAL
PELO IMPETRANTE
–
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2.
No caso concreto, além da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o edital exigiu a declaração do empregador informando o período e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, sendo certo que tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame. E, embora o apelante alegue que a juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), por si só, é capaz de comprovar o tempo de atividade como agente socioeducativo, razão não lhe assiste, na medida em que não consta do referido documento o cargo exercido junto ao IASES, a espécie do serviço realizado ou a descrição das atividades desenvolvidas, informações estas constantes da declaração que deixou de apresentar tempestivamente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.